Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Serviço de monitoramento e gerenciamento de risco de transporte de carga. Acionamentos contínuos do alarme. Bloqueios remotos indevidos do caminhão. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil. Danos morais configurados. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré (BRK GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de falhas na prestação de serviço de monitoramento remoto de caminhão conduzido pelo autor, consistentes no acionamento indevido e contínuo de alarme e no bloqueio remoto do veículo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço de monitoramento, diante do acionamento indevido de alarme e do bloqueio remoto do veículo; e (ii) apurar se há configuração de danos morais indenizáveis e se o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Conforme prevê o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso em apreço, o autor, caminhoneiro da empresa Rodoleve Transportes Ltda., sustenta que, após a contratação da ré para o gerenciamento do transporte e da segurança das cargas, passou a enfrentar reiteradas falhas operacionais no sistema de monitoramento. Relata acionamentos inesperados e frequentes do alarme, inclusive no período noturno, mencionando episódio em que permaneceu por dois dias em galpão com disparos estridentes da sirene em horários aleatórios, circunstâncias que lhe provocaram intensa perturbação e abalo emocional. Alega, ainda, a ocorrência de bloqueios remotos do caminhão quando em plena circulação por rodovias de intenso fluxo, fato que o expôs a risco concreto à sua vida.
6. Da análise das provas carreadas aos autos, constata-se que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6.1 Os documentos juntados evidenciam o acionamento reiterado do alarme (IDs 80042851, 80042855 e 80042856), bem como os bloqueios do caminhão (IDs 80042852 e 80042854), corroborando a narrativa inicial.
6.2 Os registros juntados extraídos de redes sociais indicam que a falha relatada não constitui evento isolado, havendo manifestações de terceiros que descrevem ocorrências semelhantes (IDs 80042857, 80042858, 80043509 e 80043510). Observa-se, outrossim, que, embora comunicada, a requerida não adota providências imediatas e eficazes para a resolução do problema.
7. A recorrente, por sua vez, sustenta que tão somente realiza o acompanhamento remoto da viagem, prestando serviço de monitoramento, e que o rastreador instalado no veículo não foi por ela fornecido, mas por empresas especializadas. Contudo, deixou de juntar qualquer documento comprobatório nesse sentido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, em violação ao art. 373, inciso II, do CPC.
7.1 Ainda que se comprovasse a alegação de que o rastreador foi fornecido por empresa diversa, tal fato não afastaria a responsabilidade da recorrente. A própria requerida informa que os rastreadores utilizados nos veículos monitorados pertencem a variadas empresas (Autotrac, Onixsat, Omnilink, Sascar, Sighra e Positron), de modo que a aparente reiteração de ocorrências semelhantes evidencia que a origem das falhas não reside nos dispositivos físicos considerados em si, mas na atividade de monitoramento e gerenciamento por ela prestada aos consumidores.
7.2 De todo modo, os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e danos decorrentes do serviço, não sendo possível à recorrente eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que o equipamento foi produzido ou instalado por terceiro.
8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da empresa recorrente pela falha na prestação de serviços.
9. Quanto ao dano extrapatrimonial, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9.1 A situação pela qual passou o autor foi suficiente para lhe causar angústia e transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos comuns do dia a dia. Os episódios por ele vivenciados superaram os limites da razoabilidade, justificando-se, portanto, a compensação a título de danos morais, eis que passou por perturbações constantes diante dos acionamentos indevidos do alarme, com exposição a situações de constrangimentos e aborrecimentos em razão do bloqueio do veículo em rodovias.
9.2 Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, reputa-se que o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 6.000,00), revela-se adequado diante dos fatos e circunstâncias envolvidas.
10. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.